Tribunal: STF
Processo: Rcl 48570
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 629.053-RG, TEMA 497. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por LAM Corretora Eireli, em 23.7.2021, contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara do Trabalho de Brasília/DF no Processo n. 0000370-34.2021.5.10.0003, pela qual teria sido desrespeitada a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 629.053-RG, Tema 497:
    “Vistos etc. 
    STELLEN RIBEIRO DA SILVA ajuizou reclamação trabalhista em face de LAM CORRETORA EIRELI, com pedido de tutela de urgência, pleiteando sua reintegração ao emprego em face da estabilidade assegurada à gestante. 
    Relata que foi admitida pela reclamada em 15/4/2021, na função de vendedora em domicílio, tendo sido dispensada em razão de não ter declarado sua gravidez no momento da contratação, e por se tratar de contrato por prazo determinado. 
    Pois bem. 
    O art. 300 do CPC prevê os requisitos para a concessão de tutela de urgência: ‘elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo’. 
    Procedendo-se a uma cognição sumária do caso, vislumbro presentes os requisitos para concessão do provimento liminar pleiteado. 
    A probabilidade do direito resta evidenciada, dado que o exame de id 703ec49 revela que a autora, de fato, encontrava-se gestante no curso do pacto laboral, sendo, portanto, detentora da estabilidade gestacional prevista no art. 10, II, ‘b’ do ADCT. 
    Outrossim, nos termos da súmula 244, III, do TST, a ‘empregada gestante tem direito à estabilidade provisória prevista no art. 10, inciso II, alínea ‘b’, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por tempo determinado.’ (grifo nosso) 
    Dessa forma, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar a imediata reintegração da reclamante ao emprego, sob pena de multa diária no valor de R$300,00 em favor da parte autora. 
    Intime-se a reclamada por mandado urgente para cumprimento imediato da presente decisão” (fls. 21-22, e-doc. 3).
    2. A reclamante alega que, “em face de tal decisão, apresentou pedido de reconsideração, em que frisou o fato de o encerramento do contrato ter ocorrido em razão do  [término] (…) do contrato por tempo determinado, não por dispensa sem justa causa da autora da reclamação trabalhista” (fl. 2).
    Informa que, “no entanto, o juízo de origem manteve seu entendimento de que seria devida a reintegração da autora da reclamação trabalhista, consignando que o prazo do contrato de trabalho deveria ser estendido até o fim da estabilidade, cinco meses após o parto” (fl. 2). 
    Argumenta que, “diversamente do entendimento do juízo de origem, a empregada não tem direito a estabilidade, já que houve o término do prazo do contrato de trabalho, com prazo determinado até 28.05.2021, não sendo possível, conforme entendimento do c. TST, o deferimento de estabilidade se houve o encerramento do contrato pelo atingimento do final do contrato” (fl. 4). 
    Assevera que, “no julgamento do RE 629.053, Tema 497, em que o e. STF estabeleceu a tese referente à estabilidade em decorrência da gravidez, foi firmado o entendimento de que haveria a estabilidade no caso de a gravidez ser anterior à dispensa sem justa causa, o que leva ao entendimento de que haveria dois elementos necessários ao deferimento do direito à estabilidade: i) a gravidez em si; e ii) a ocorrência de dispensa sem justa causa, ou seja, de rescisão por vontade exclusiva da reclamada sem justa causa” (fl. 4).
    Afirma que, “se não houve dispensa sem justa causa, mas o término do contrato por tempo determinado, não foi cumprido um dos requisitos para o deferimento da estabilidade, sendo impossível o deferimento da estabilidade em contrariedade à declaração de vontade de ambas as partes consubstanciada no estabelecimento de prazo determinado para o contrato” (fl. 5).
    Requer medida liminar para “determinar a suspensão da decisão que determinou a reintegração da autora na reclamação trabalhista nº 0000370- 34.2021.5.10.0003, até decisão final da presente Reclamação” (fl. 9).
    Pede a procedência da presente reclamação para cassar a decisão reclamada (fl. 9).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal se dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao deferir tutela de urgência para determinar a reintegração da autora da Ação Trabalhista n. 0000370-34.2021.5.10.0003, a Terceira Vara do Trabalho de Brasília/DF teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 629.053-RG, Tema 497.
    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.
    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.
    6. No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.
    Verifica-se que, em 14.7.2021, no processo de origem, foi proferido despacho determinando a intimação da parte autora para apresentar réplica à contestação, não tendo sido proferida sequer a sentença naquele feito, o que impede o processamento válido desta reclamação por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias.
    Contra o ato impugnado sequer é possível cogitar da interposição de recurso extraordinário, pois, nos termos da Súmula n. 735 deste Supremo Tribunal, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
          “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l , da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do princípio da não-reclamação contra o recorrível ou da irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil . Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394). 3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura per saltum da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 27.843-AgR/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018).
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA EXCLUSIVAMENTE DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser, única e exclusivamente, a observância de acórdão de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de precedente em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tal julgado não cabe no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 30.505-AgR/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. II É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5°, II, do CPC). III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 29.505-AgR/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de julho de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora